Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA OLX. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. FALTA DE CAUTELA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA NEGOCIAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DOS PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar o valor de R$ 16.500,00, a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 70841810).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
4. Na origem, os autores narraram que foram vítimas de golpe na compra do veículo VW/POLO 1.6, anunciado por R$ 17.800,00 na OLX, articulado pelo réu em conluio com um terceiro. Após negociações, concordaram em pagar R$ 16.500,00. Afirmaram que fizeram duas transferências bancárias mas não receberam o veículo, momento em que perceberam que haviam sido enganados.
5. Em suas razões recursais, o réu argumenta que não teve qualquer envolvimento na negociação do veículo e não recebeu valores dos autores. Alega que as tratativas comerciais foram realizadas entre os autores e terceiros, sem qualquer vínculo jurídico ou factual. Sustenta que a sentença recorrida se baseou apenas em alegações não contraditadas, devido à improcedente decretação de revelia (o que não se admite, dado o comparecimento à audiência). Além disso, afirma que o ônus da prova permanece com os autores, que não demonstraram a existência de conluio entre ele e o terceiro, nem o nexo causal entre sua atuação no negócio e o dano alegado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido dos recorridos.
6. Faz-se necessário esclarecer que a falta de impugnação específica pode levar o julgador a considerar os fatos como verdadeiros, mas isso não é o mesmo que decretar a revelia. Além disso, a revelia prevista na lei especial se afasta da que é estabelecida no processo civil comum. Nos feitos sob a égide da Lei 9099/95, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. No caso, tendo o requerido participado da audiência de conciliação, não há que se falar em decreto de revelia.
7. Ao contrário do que afirma o recorrente, o veículo está registrado em seu nome e o DUT foi preenchido com o nome de um dos autores, e com firma reconhecida em cartório (ID 70840094). Contudo, os autos indicam que os recorridos foram vítimas de fraude ao transferirem o valor para um terceiro sem receber o veículo acordado. Isso ocorreu devido à negligência das partes envolvidas, que não agiram com a devida transparência.
8. Embora nem sempre seja possível responsabilizar o proprietário do bem em casos de "Golpe do Intermediário", a análise das provas indica que é possível responsabilizar também o recorrente, pois, sem a participação efetiva de ambas as partes, o golpe não teria ocorrido. Afinal, os compradores (autores) e o vendedor (réu) se encontraram pessoalmente, mas não discutiram adequadamente as condições reais do negócio, especialmente questões essenciais como a quem o valor devido seria destinado.
9. Deste modo, é importante destacar que o art. 6o da Lei 9.099/95 permite ao juiz escolher a decisão mais justa e equitativa, considerando os objetivos sociais da lei e o bem comum. Isso significa que o juiz não deve aplicar a norma jurídica de maneira estrita, mas buscar a solução que melhor pacifique as partes envolvidas. No caso, os autores pagaram R$ 16.500,00 a um fraudador, acreditando estar adquirindo a propriedade do veículo do réu. Assim, a solução mais justa é que o recorrente pague aos recorridos R$ 8.250,00, metade do prejuízo.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a indenização devida pelo réu para R$ 8.250,00, mantendo os demais termos da sentença.
11. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.